Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – TURMA DE ACELERAÇÃO – REGÊNCIA DE CLASSE E ALFABETIZAÇÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso da parte autora interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a incorporação e recebimento da diferença de GAA (Gratificação de Alfabetização) sobre o período indicado de 01/01/1997 até 31/12/1997.
2. A recorrente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 24/08/1993, aposentada em 09/12/2021, e teria exercido atividade de alfabetização durante sua trajetória profissional, em razão da qual incorporou 13,8% de GAA.
3. O art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 estabelece que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30, da mesma Lei, "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
4. A recorrente busca seja reconhecida a incorporação do tempo de serviço em atividade de alfabetização de 01/01/1997 a 31/12/1997, que não foi considerado pelo Distrito Federal. O reconhecimento do exercício da atividade no período aludido (365 dias) acrescenta o tempo necessário para complementar mais 1 ano de atividade de alfabetização, com acréscimo de 0,6%, a título de Gratificação de
Atividade de Alfabetização, perfazendo um total de 14,4% referentes a 24 anos (no processo de aposentadoria foram reconhecidos 8.464 dias, conforme documento de ID 41395611 - fl. 151).
5. Os documentos juntados aos autos para comprovar a atividade de alfabetização no período, duas declarações da Escola Classe 325 de Samambaia (ID 41395610 - fl. 49; ID 41395611 – fl. 120), revelam que a professora, desempenhou suas funções em turma de aceleração, a qual é qualificada como atividade de regência de classe, no intervalo indicado na petição inicial (01/01/1997 até 31/12/1997). Além disso, consta dos autos Demonstrativo de Tempo de Serviço a corroborar as atividades realizadas naquele período (ID 41395610 – fl. 63).
6. Ressalta-se que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turma de aceleração não faça jus à referida gratificação. Reforça essa ilação o ato emanado pela Administração, quando da aplicação da norma para verificação das gratificações que fazia jus a servidora, o qual apontou que a atividade desenvolvida no período foi exatamente a de “professora”, indicando ser devida a percepção da GAA (ID 41395610 – fl. 49). O mesmo documento aponta que no período anterior, fevereiro a dezembro de 1996, a recorrente exerceu suas atividades em sala de leitura, motivo pelo qual o lapso temporal não foi incluído no cômputo da referida gratificação.
7. Registre-se ainda que o Distrito Federal, tanto em contestação como em contrarrazões ao recurso, não impugnou a natureza da atividade exercida nem tampouco apresentou documento que demonstrasse que a atividade exercida pela autora seria distinta da hipótese que autoriza a percepção da gratificação.
8. Reconhecido que a autora/recorrente preencheu os requisitos legais deve o valor referente à GAA ser incorporado e pago.
9. A quantia a ser paga deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal de GAA deveria ter sido feito, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para acrescentar a incorporação de 0,6% de GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora, perfazendo um total de 14,4%, bem como pagar a diferença desde a aposentadoria até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora.
11. Sem custas, ante à isenção legal. Condeno o recorrido a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a condenação em valor irrisório, levando em consideração o valor da causa.